Tribunal: TJDFT
Processo: 0720068-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. No caso, ao contrário do que quer fazer crer o embargante, observa-se que os honorários da fase de cumprimento de sentença não são devidos porque a gratuidade de justiça foi requerida ainda durante o prazo para o pagamento voluntário do débito. Ou seja, apenas são devidos os honorários sucumbenciais fixados no processo de conhecimento, conforme decidido no v. acórdão. Logo, não há omissão a ser sanada.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.